Tribunal: TJDFT
Processo: 0005816-49.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PREMISSA EQUIVOCADA. TERMO INICIAL JUROS DE MORA. OCORRENTE. CONTRADIÇÃO. FIXAÇÃO JUROS DE MORA. PAGAMENTO HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. O acórdão baseou-se em premissa equivocada ao aplicar o disposto no art. 397, parágrafo único do CPC, entendendo que se tratava de obrigação sem termo, mas no caso dos autos, a obrigação é positiva, líquida e com termo certo.

1.1. “Com relação à alegada violação dos arts. 397 e 405 do Código Civil, e do art. 240 do CPC/15, o acórdão objeto do recurso especial está em confronto com o entendimento firmado nesta Corte Superior, no sentido de que o termo inicial de incidência de juros moratórios decorre da liquidez da obrigação. Sendo líquida a obrigação, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação, nos exatos termos do art. 397, caput, do CC/02; se for ilíquida, o termo inicial será a data da citação judicial, consoante o teor do art. 397, parágrafo único, do CC/02 c/c o art. 219, caput, do CPC. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.319.460/RS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Julgamento em 5/10/2017, DJe 20/10/2017; REsp n. 1.178.903 / DF, Relator Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, Julgamento em 20/4/2010, DJe 3/5/2010”. (AgInt no REsp 1776787/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 15/04/2019)

1.2. Vício sanado e acórdão alterada para fixar os juros de mora desde a data em que os pagamentos deveriam ter sido realizados.

2. O acórdão foi claro ao estabelecer a necessidade da fixação dos juros de mora, independentemente de estarem estabelecidos no contrato, por ser norma cogente cuja não fixação acarretaria em enriquecimento ilícito pela parte devedora. Contradição inocorrente.

3. O acórdão foi claro ao estabelecer que deve ser feita nova perícia na Liquidação por Sentença e aplicou o entendimento firmado em sede do sistema dos repetitivos, no sentido de que cabe a parte devedora arcar com os honorários do perito. Contradição afastada.

4. Inexiste contradição no acórdão quanto à fixação de honorários, já que este foi claro ao estabelecer que não sendo o caso excepcional, no qual o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for irrisório ou inestimável, necessária a fixação dos honorários com base no valor da condenação, atendendo ao disposto no art. 85, §2o do CPC.

5. Deu-se por prequestionada a matéria

6. Recurso da autora conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Recurso da ré conhecido e não provido. Acórdão integralizado. Vício sanado.